Tribunal: TJSP
Processo: 2039797-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Título executivo judicial em fase de cumprimento de sentença - Reiteração de pedido de expedição de ofícios para obtenção de informações sobre a existência de bens em nome do executado – Possibilidade após decurso razoável de prazo - Medida que não se revela abusiva e não encontra óbice no ordenamento jurídico – Precedentes deste Colegiado - Decisão reformada – Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento – Título executivo judicial em fase de cumprimento de sentença - Reiteração de pedido de expedição de ofícios para obtenção de informações sobre a existência de bens em nome do executado – Possibilidade após decurso razoável de prazo - Medida que não se revela abusiva e não encontra óbice no ordenamento jurídico – Precedentes deste Colegiado - Decisão reformada – Recurso provido.